Tribunal: TJDFT
Processo: 0707069-77.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. NÃO FUNCIONAMENTO DO AIR BAG. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL INDIRETA CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA.
1. Evidenciado que a prova pericial requerida pela parte ré se mostra necessária à solução do litígio, o indeferimento do pedido caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
2. Apelações Cíveis conhecidas e providas. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.